Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707237-45.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento de procuração outorgado à advogada que subscreve a petição de ID 51898275 em favor da parte requerida - Dra. IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA, OAB/SP n.o 32.909 - encontra-se com a validade expirada (ID 51898196). Assim, intime-se o agravado para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va